Tribunal: TJMT
Processo: 1031325-40.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031325-40.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREA FERNANDA DE ASSIS CINTRA - CPF: 460.459.371-04 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1031325-40.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Andrea Fernanda de Assis Cintra.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DISCORDÂNCIA DO LAUDO PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – ESPECIALIDADE DO PERITO – DESNECESSIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –- RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a produção de nova prova pericial pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, não havendo cerceamento de defesa na espécie. Além disso, não tendo a parte autora impugnado a especialização do perito em momento processual oportuno, qual seja, quando de sua nomeação pelo juízo ‘a quo’, opera-se a preclusão.

A simples recusa de recebimento e protocolo do pedido administrativo para o pagamento da indenização securitária não enseja, por si só, o reconhecimento do dano moral, notadamente pelo fato de que em nenhum momento o apelante foi impedido de dar prosseguimento ao pedido, não havendo o que se falar em ato ilícito passível de reparação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1031325-40.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Andrea Fernanda de Assis Cintra.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Andrea Fernanda de Assis Cintra em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento no valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) corrigido monetariamente pelo INPC a contar do sinistro e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação. Além disso, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Insurge-se a apelante sustentando, em suma, a ocorrência de cerceamento de defesa diante da contradição do laudo pericial. Aduz que a lesão sofrida pela autora é mais grave do que a concluída pelo perito, motivo pelo qual mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia. Ainda, sustenta que manifestou nos autos discordando do laudo pericial, motivo pelo qual requereu a substituição do médico perito para elaboração do laudo, devendo ser nomeado
expert
em ortopedia e traumatologia.

Além disso, assevera que a ré se negou a receber e protocolar o pedido administrativo, em total desacordo com a Lei n. 6.194/74, caracterizando ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

A apelada, apesar de intimada, não presentou contrarrazões (id. 143927167).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1031325-40.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Andrea Fernanda de Assis Cintra.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

VOTO

Infere-se dos autos que
Andrea Fernanda de Assis Cintra
move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por dano moral com base na Lei n. 6.194/74 contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 21 de junho de 2018.

Após regular trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento da indenização proveniente do seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), além das custas processuais e honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC (id. 143927162).

Inconformada, a apelante requer a reforma da sentença, asseverando a ocorrência de cerceamento de defesa diante da contradição do laudo pericial. Aduz que a lesão sofrida pela autora é mais grave do que a concluída pelo perito, motivo pelo qual mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia. Ainda, sustenta que manifestou nos autos discordando do laudo pericial, motivo pelo qual requereu a substituição do médico perito para elaboração do laudo, devendo ser nomeado
expert
em ortopedia e traumatologia.

Pois bem. Quanto a impugnação do laudo pericial judicial (id. 143927152), que foi acatado pelo magistrado para o arbitramento da indenização, tenho que não há qualquer vício que leve a desconsideração da indigitada perícia.

Pelo que se depreende do referido laudo, o médico perito reconheceu a invalidez parcial e permanente da mobilidade do tornozelo direito da autora, em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 21.06.2018, veja:

“4. DISCUSSÃO

Pericianda com o diagnóstico de sequela de fratura do tornozelo direito ocorrido no dia 21 de junho de 2018 após acidente de trânsito, conforme o boletim de ocorrência policial, prontuário médico e histórico clínico.

A fratura do tornozelo direito foi tratada de forma conservadora, consolidada clinicamente, restando o dano pessoal e que de acordo com a avaliação clínico-pericial atual apresenta perda parcial e permanente da mobilidade do tornozelo direito em grau residual.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a pericianda apresenta perda parcial e permanente da mobilidade do tornozelo direito (25%) em grau residual (10%) decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 21 de junho de 2018.
”

(id. 143927152).

Além disso, a apelante sustenta a existência de cerceamento de defesa em virtude da prova pericial ter sido realizada por perito sem especialização na área de ortopedia ou traumatologia, motivo pelo qual postulou a designação de nova perícia.

A respeito da prova pericial, o art. 480 do CPC disciplina que "
o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
".

É cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova,
conforme dispõe o art. 370, do CPC,
porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nesse passo, no caso em testilha, do que consta dos autos, tenho que as razões esposadas pela autora não merecem guarida, sendo de singela análise ante ao que se faz prova.

Com dito anteriormente, o laudo pericial judicial realizado pelo médico Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), especialista em medicina legal e perícias médicas – REQ.5301, foi conclusivo ao atestar a “
que a pericianda apresenta perda parcial e permanente da mobilidade do tornozelo direito (25%) em grau residual (10%) decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 21 de junho de 2018.
” (id. 143927152).

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção de nova prova pericial pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, não havendo cerceamento de defesa na espécie.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal, verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NULIDADE DE LAUDO PERICIAL – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O seguro obrigatório DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial.

O laudo médico pericial elaborado nos autos foi conclusivo acerca da ausência de incapacidade permanente de membro, sentido ou função, decorrente do acidente automobilístico que acometeu o autor, devendo, portanto, ser julgada improcedente a pretensão autoral.

Muito embora a parte autora aduza que o perito não é ortopedista, não possuindo capacidade técnica para a elaboração do laudo questionado, suas alegações não procedem, visto que não existe nada de concreto a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que os peritos indicados são médicos habilitados, e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade desse profissional
.
” (RAC n. 1016007-17.2018.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.11.2020 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE PERÍCIA INEFICIENTE – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – NÃO CABIMENTO – PROVA TÉCNICA VÁLIDA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 480 do CPC, nova prova pericial deve ser admitida “quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida” e “destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu” (§1º), 2. Não se mostra necessária a elaboração de nova perícia por médico especialista em traumatologia e ortopedia quando a prova técnica não se mostra deficiente, tampouco incompleta, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.
”

(RAC n. 1014048-11.2018.8.11.0041, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.09.2020, destaquei).

Ainda que assim não fosse, devo ressaltar que o Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 dias para as partes arguirem impedimento ou suspeição do perito, prazo esse contado do despacho de nomeação do
expert
. Confira-se:

"Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;".

O aludido prazo não foi observado pela recorrente. Deste modo, a manifestação tardia quanto à nomeação de perito faz com que se opere sobre o assunto a preclusão.

Nesse sentido, a conclusão do d. magistrado sentenciante
, verbis
:

“
Como se vê, não havendo qualquer vedação legal à atuação de profissional de especialidade diversa daquela em que será realizada a perícia (traumatologia/ortopedia), impõe-se o indeferimento da impugnação
.

Ademais, a impugnação foi protocolizada após decorrido o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido na decisão saneadora, lembrando que a preclusão temporal ocorre quando a parte intimada sobre determinado ato processual permanece inerte, conforme o disposto nos arts. 223, 278 e 507, do CPC.

Melhor sorte também não acompanha o argumento de que se encontra incapacitada e que o perito não interpretou corretamente os documentos existentes nos autos, bem como se equivocou ao realizar a avaliação clínica da autora.

O Perito foi claro e preciso nas suas conclusões, sendo certo que a impugnação acostada pela autora apenas demonstra sua insatisfação com o resultado da prova pericial.

É certo que o juízo não se vincula ao laudo, porém, diante da qualidade do mesmo e da ausência de impugnação técnica ou documentos robustos a desconstitui-lo, só cabe o acolhimento na íntegra
.” (Id. 143927162 - destaquei)

Portanto, a r. sentença não merece reforma.

Superado esse ponto, insurge-se a apelante alegando a ocorrência de dano moral em face da
recusa da seguradora em receber e protocolar o pedido administrativo para o pagamento da indenização securitária.

Pois bem. No tocante ao suposto abalo moral sofrido,
mister
se faz constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Nesse passo, para que seja configurada a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Dessa forma, de acordo com a norma legal, não basta a prática do ato, isso porque faz-se necessária a comprovação de mácula à honra, boa-fé subjetiva ou à dignidade da pessoa, o que não ocorreu no caso.

Não obstante, apesar do dissabor suportado pela autora, ressalto que a simples recusa de recebimento e protocolo do pedido administrativo para o pagamento da indenização securitária não enseja, por si só, o reconhecimento do dano moral, notadamente pelo fato de que em nenhum momento a apelante foi impedida de dar prosseguimento ao pedido, não havendo o que se falar em ato ilícito passível de reparação.

Outro não é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – RECUSA DO RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.
(...)”
(RAC n. 1041682-45.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA –QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DE REALIZAR INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – DESNECESSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

(...)”
(RAC n. 1035451-02.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16.12.2020 - negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA SEGURADORA: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA: PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA DE NOVO PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCOLOS ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO DE REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE.

(...)

A negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento, não havendo que se falar em ato ilícito passível de indenização.

(...)”
(RAC n. 1047956-25.2019.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.12.2020 - negritei)

“APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - RECURSO DA SEGURADORA - PRELIMINAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - REJEITADA - RECURSO DA AUTORA - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE - ADEQUADA - MANUTENÇÃO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO VERIFICADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

Embora a negativa de pagamento do seguro, bem como a ausência de recebimento do requerimento administrativo pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento e não acarreta lesão à honra ou violação à dignidade, nem mesmo caracteriza conduta antijurídica pela seguradora (art. 80 CPC), o que não configura dano moral ou litigância de má-fé.
(...)”
(RAC n. 1022535-33.2019.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020 - negritei)

Assim, tenho que não resta caracterizado ato ilícito perpetrado pela apelada apto a ensejar a condenação a título de dano moral, devendo a sentença ser mantida também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022